Tribunal: TCU
Processo: 022.831/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma militar emitidos pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de pensão militar instituídos por Henrique Sarmento Soares (peça 2), Adilson Leon de Mello (peça 4), Leonardo Roberto Carvalho de Araújo (peça 5), Airton Freitas Marques (peça 6), Carlos Frederico Marinho de Almeida Buys (peça 7), William Roberto Ehrlich de Miranda (peça 8), Luiz Paulo Cardona Obes (peça 9), Gilberto Costa de Almneida (peça 10) e Renato Dutra de Oliveira (peça 11); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. João Edgar Martins dos Santos (98421/2018, peça 3), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo Sr. João Edgar Martins dos Santos, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que, em relação ao ato constante do item 9.2.: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.